Tribunal: TJDFT
Processo: 0730164-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME E DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A admissibilidade do habeas corpus deve se restringir aos casos de flagrante ilegalidade; e não pode servir como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio e adequado para a discussão da matéria, como é a hipótese de concessão ou não de benefícios em face das restrições a todos impostas em razão da Pandemia Covid-19.

2. É legítima a suspensão temporária de benefícios externos aos presos que cumprem pena em regime semiaberto com benefícios externos, diante da cautelaridade da medida em face da crise sanitária a todos imposta.

3. Habeas corpus não conhecido.